Tribunal: TJSP
Processo: 2028649-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Paulínia. Licitação. Pregão Eletrônico. Impetrante que noticia a ocorrência de vícios na formalização da Ata de Registro de Preços e na respectiva Ratificação. Alegações infirmadas pela autoridade em âmbito administrativo. Controvérsia, a impor a prevalência das presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Instauração de procedimento para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Paulínia. Licitação. Pregão Eletrônico. Impetrante que noticia a ocorrência de vícios na formalização da Ata de Registro de Preços e na respectiva Ratificação. Alegações infirmadas pela autoridade em âmbito administrativo. Controvérsia, a impor a prevalência das presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Instauração de procedimento para apurar as causas de inexecução do contrato pelo impetrante, ao qual foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação de penalidades que estão previstas no Edital 147/2018, Ata de Registro de Preços 10/2019 e na Lei 10520/202. Ilegalidade ou abuso de poder não configurados. Decisão que indeferiu a liminar. Manutenção.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2028649-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante AMX
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, são agravados PREFEITO
MUNICIPAL DE PAULÍNIA – SP e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PAULÍNIA - SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028649-43.2020.8.26.0000-Paulínia - Voto no 19258
2
VOTO No 19258
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028649-43.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULINIA 2a VARA
AGRAVANTE: AMX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULINIA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
DE PAULINEA
JUIZ: MARTA BRANDÃO PISTELLI
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Paulínia.
Licitação. Pregão Eletrônico. Impetrante que noticia a
ocorrência de vícios na formalização da Ata de Registro
de Preços e na respectiva Ratificação. Alegações
infirmadas pela autoridade em âmbito administrativo.
Controvérsia, a impor a prevalência das presunções de
veracidade e legitimidade do ato administrativo.
Instauração de procedimento para apurar as causas de
inexecução do contrato pelo impetrante, ao qual foi
assegurado o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Aplicação de penalidades que estão previstas no
Edital 147/2018, Ata de Registro de Preços 10/2019 e na
Lei 10520/202. Ilegalidade ou abuso de poder não
configurados.
Decisão
que
indeferiu
a
liminar.
Manutenção.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 156/158 (autos principais), proferida nos autos do mandado de
segurança, que indeferiu o pedido de liminar, por meio da qual o impetrante postulou
pela suspensão das penalidades que lhe foram aplicadas por força de inexecução
de contrato administrativo.
O agravante sustenta, em síntese, que participou de
processo licitatório, na modalidade pregão, para fornecimento de medicamentos
padronizados, cuja proposta era validade por sessenta dias, nos termos do item 2 e
2.1, X, do Edital.
Afirma que, diante da não houve convocação, compareceu
à Prefeitura Municipal e assinou a Ata de Registro de Preços, ocasião em que
relatou eventual perda de interesse no cumprimento do contrato, caso não subscrito
pelo Prefeito Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028649-43.2020.8.26.0000-Paulínia - Voto no 19258
3
Destaca
que
aludido
prazo
foi
ultrapassado
sem
formalização da referida Ata, diante da “substituição do então Prefeito Ednilson
Cazellato, em janeiro de 2019 pelo agora ex Prefeito Antônio Miguel Ferrari.” (fl. 4)
Em continuidade, salienta que foi formalizada a Ratificação
de Ata de Registro de Preço no 10/2019, com a qual não anuiu.
Em caráter subsidiário, impugna as penalidades que,
segundo afirma, contraria o artigo 87 da Lei 8666/93.
Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao
final, o provimento do recurso (fls. 1/12).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o Município de Paulínia realizou
licitação na modalidade pregão eletrônico (Edital 147/2018), que tem por objeto o
fornecimento de medicamentos padronizados (item II, 1), para o qual o impetrante
foi devidamente habilitado, conforme Ata de Registro de Preços no 10/2019 (fls.
40/54).
Afirma que houve atraso na formalização da respectiva Ata,
a que não deu causa, seguida da lavratura do Instrumento de Ratificação do
aludido documento, com o qual não anuiu, situação que comprometeu o equilíbrio
econômico e financeiro, a justificar o não cumprimento das obrigações assumidas e
a “desistência” do contrato.
Ainda assim, foi-lhe aplicadas aludidas sanções pela
autoridade.
Por essa razão, impetrou mandado de segurança.
O juiz denegou a liminar, que veicula pretensão no sentido
de suspensão dos efeitos das referidas penalidades e a decisão não comporta
modificação.
De fato, verifica-se que há divergência quanto à existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028649-43.2020.8.26.0000-Paulínia - Voto no 19258
4
de vício na formalização da Ata de Registro de Preços e na subscrição do
Instrumento Particular de Ratificação da Ata de Registro de Preços (fls. 55 e 57/58),
já que as alegações apresentadas pelo impetrante estão infirmadas pelos pareceres
de fls. 29 e 116/125. A controvérsia impede, pois, o deferimento da liminar, já que,
nesta fase, prevalecem as presunções de veracidade e legitimidade do ato
administrativo.
Além isso, nota-se que, em razão da inexecução total do
objeto pelo ora agravante, foi instaurado procedimento administrativo 17511/2018,
tendo sido assegurado ao impetrante o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, já que foi devidamente Notificado sobre o descumprimento da obrigação (fls.
111 e 112), ofereceu defesa e recurso hierárquico (fls. 59, 106/108, 115, 128/134,
135/136, 141/144).
Verifica-se, outrossim, que a decisão que lhe aplicou as
penalidades está devidamente fundamentada (fls. 116/127) e estão em
conformidade com o disposto na cláusula XX do Edital de Licitação 147/2018,
cláusula 8, parágrafo único, inciso II, 'c', da Ata de Registro de Preços 10/2019 (fls.
53) e artigo 7o da Lei no 10520/2002.
Dessa forma, forçoso reconhecer que, no âmbito de
cognição do presente recurso, não se identifica a presença de fumus boni juris e do
periculum in mora.
Por fim, não se reconhece a presença de ilegalidade ou
abuso de poder que ensejam o provimento do presente recurso.
Nesse sentido:
“A liminar em mandado de segurança é ato de livre
arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede
ao Magistrado. Somente se demonstra a ilegalidade do
ato negatório da liminar e ou abuso de poder do
Magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do Juiz, por outro da instância
superior” (STJ RT 674/202).
Por essas razões, de rigor a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028649-43.2020.8.26.0000-Paulínia - Voto no 19258
5
impugnada.
Em tais condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR